Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA OU CONDUÇÃO DE ANIMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CÃO PITBULL. CONTRAVENÇÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta por HEDREANN ALKIMIM em face da sentença que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público para condená-lo nas penas do art. 31 da LCP a 10 (dez) dias de prisão simples, em regime semiaberto, substituída por uma medida restritiva de direito. Em sede recursal, aduz o apelante que não contribuiu para a ocorrência dos fatos visto que quem deixou o portão da casa aberto e permitiu a saída do cachorro foi seu filho, além do que alega que o cão sempre fica nos perímetros de sua residência. Pugna, desse modo, pela absolvição com base na atipicidade da conduta e na insuficiência probatória, e subsidiariamente, que o regime inicial de cumprimento de pena fixado seja o aberto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29087178). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 29167055).
3. Narram os autos que, em 06/01/2021, a vítima Edmar da Cunha Paula passeava com seu cachorro da raça Shih-tzu e que ao adentrar em sua casa, o cachorro do acusado Hedreann Alkimim, da raça Pitbull, teria fugido de casa e entrado em seu terreno atacando seu animal.
4. Em conformidade com o artigo 31 do Decreto-Lei no 3.688/4, incorre na pena aquele que deixa em liberdade, confia à guarda de pessoa inexperiente, ou não guarda com a devida cautela animal perigoso. Desse modo, a alegação do apelante de que não contribuiu para a ocorrência dos fatos não merece prosperar, porquanto este não tomou a devida cautela em relação à segurança do cachorro em sua residência, permitindo que houvesse a fuga com a simples abertura do portão por seu filho.
5. Do mesmo modo, não deve ser acolhida a afirmação de que o juízo a quo deu a entender que o animal deveria ficar 24h preso com coleira. A interpretação foi equivocada na medida em que se recomendou que caberia ao réu adotar medidas para que o cão fosse sempre mantido no interior de sua residência. No mesmo sentido, corretamente foi esclarecido que aquele que possui animal cuja ferocidade é instintiva tem o dever de guardá-lo de maneira que não possa ofender a integridade de outrem.
6. Pela análise do conjunto probatório presente nos autos, resta claro que o apelante foi omisso na guarda de seu cão da raça Ptibull, fato que ensejou a agressão ao cão de porte menor, causando-lhe diversos ferimentos, conforme documentos ID 31761138 – páginas 33-34, processo n. 0709879-74.2021.8.07.0004.
7. Por fim, o juízo a quo fixou corretamente o regime inicial da pena, com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal, substituindo-a por pena restritiva de direito.
8. Apelação CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.